Tribunal: TJSP
Processo: 1006843-58.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR X FORNECIMENTO DE ENERGIA. TOI lavrado unilateralmente pela concessionária que é insuficiente para fundamentar a própria irregularidade. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório, a arredar a ideia de fraude. Ausência de elementos aptos a demonstrar que o polo ativo dela se beneficiou. Medidor descartado. Perícia inviável. Impositiva declaração de inexigibilidade do débito, até

Ementa:
CONSUMIDOR X FORNECIMENTO DE ENERGIA. TOI lavrado unilateralmente pela concessionária que é insuficiente para fundamentar a própria irregularidade. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório, a arredar a ideia de fraude. Ausência de elementos aptos a demonstrar que o polo ativo dela se beneficiou. Medidor descartado. Perícia inviável. Impositiva declaração de inexigibilidade do débito, até porque calculado com base na Res.-ANEEL no 414/10, que fixa critérios de impossível compreensão, a afrontar o art. 6o, III, do CDC. Abusivo corte de serviço público essencial. É induvidoso que o autor, nesse contexto, sofreu concretamente dano moral, também in re ipsa, como no objetivo dano evento dos italianos. Teoria do desvio produtivo. Indenização reduzida para R$ 10.000,00. Razoabilidade. Juros de mora x termo inicial. Acertamento. Matéria de ordem pública. Diretriz do STJ. Recurso parcialmente provido, com observação.